Tribunal: STF
Processo: Rcl 88091
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Mecânica Diesel Ltda., contra decisão do Juízo da 13ª Vara do Trabalho de Vitória/ES no Processo 0001486-11.2025.5.17.0013, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    A reclamante relata que: 



    Trata-se de Reclamação Trabalhista ajuizada em 14/10/2025 por Edmilson Dias de Souza Junior, em face da empresa aqui reclamante, onde debate-se, no caso, a configuração do vínculo empregatício e a ocorrência de fraude à legislação trabalhista diante da não anotação da CTPS, não obstante, de acordo com a tese autoral, estejam presentes os requisitos da relação de emprego no desempenho da função de mecânico. 



    Por sua vez, a empresa reclamante impugna as alegações obreiras, sustentando que o autor fora contratado para prestar serviços, de forma esporádica e sem subordinação, atuando como profissional autônomo. 



    Em audiência realizada em 06/11/2025, conforme Ata sob Id n.º 19e6bf3, o Juízo impetrado indeferiu o pedido de suspensão conforme determinação do STF no Tema 1389 e requerido na Contestação da reclamante



    [...]



    Tendo seu direito líquido e certo violado, em 17/11/2025 a empresa reclamante impetrou Mandado de Segurança no Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, autos do processo n.º 0002398-47.2025.5.17.0000, pugnando pela concessão da segurança, suspendo a ação em curso e assegurando a observância da suspensão determinada no Tema 1.389 da Repercussão Geral do STF, até o julgamento definitivo. Todavia, o pedido liminar foi indeferido, mantendo a decisão do juízo reclamado incólume. 



    Desta feita, considerando que a decisão reclamada ofendeu autoridade da decisão proferida pela Suprema Corte e à segurança jurídica, impondo o prosseguimento da ação em detrimento da suspensão determinada no âmbito do TEMA 1389, não restou alternativa senão o manejo da presente reclamação (documento 1, pp. 2-3).  



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    c) Seja oficiada a Excelentíssima doutora relatora do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, no bojo do Mandado de Segurança sob n.º 0002398-47.2025.5.17.0000 acerca da decisão de suspensão requerida de adequação da decisão aos efeitos do entendimento firmado no Tema 1389, destinando a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões; 



    [...]



     e) Ao final, seja julgada procedente a presente Reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar ao juízo da 13ª Vara do Trabalho de Vitória/ES a imediata suspensão da ação, com adequação da decisão ao entendimento firmado no Tema 1389 desta Excelsa Corte, até decisão final sobre o tema (documento 1, p. 7).  



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é improcedente porque não há aderência estrita entre o paradigma invocado e o ato reclamado.



    Na peça inicial, a reclamante aponta violação da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.389 RG/PR que determinou a suspensão nacional de todos os processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.



    É o teor da delimitação da controvérsia do Tema 1.389 RG/PR:



    Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.



    Com base nesse parâmetro, analiso o caso concreto.



    O ato reclamado tem o seguinte teor, no que interessa:



    A reclamada requer a suspensão do feito conforme determinação do STF no tema 1389. Tendo em vista os documentos juntados pela reclamada, não entendo que a hipótese se encontra amparada pela suspensão determinada. Assim, indefiro o pleito sob protestos (doc. 11).



    Irresignada, a parte impetrou mandado de segurança, cujo pedido liminar de suspensão da reclamatória trabalhista foi indeferido sob os seguintes fundamentos:



    Assim, ante o todo o exposto, entendo que nos casos em que não houver expressa alegação de incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito, arguição de fraude à legislação trabalhista ou ilicitude de contrato civil ou comercial estabelecido entre as partes, tampouco houver controvérsia sobre o ônus probatório na contratação do beneficiário da decisão reclamada, ou não houver decisão expressa e definitiva por parte da autoridade reclamada sobre a questão da necessidade de suspensão do feito, tampouco quando não for juntados aos autos contrato escrito, a fim de se analisar a legalidade do mesmo, entendo que não será caso de suspensão do feito ante a inexistência de estrita aderência entre o discutido no processo e o paradigma configurado na decisão exarada nos autos do ARE 1532603 RG(TEMA 1.389 da Tabela da Repercussão Geral).



    Fixadas essas premissas, tem-se que na inicial do processo de origem (id. 0420f58) o reclamante, ora terceiro interessado, afirmou que “iniciou sua jornada laboral junto à Reclamada em 22 de outubro de 2022, sendo injustamente dispensado em 05 de maio de 2025, sem jamais ter tido sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) assinada, em flagrante afronta aos mais elementares” e citando princípios da dignidade do trabalhador e à legislação trabalhista vigente disposto no artigo 3º da CLT, asseverou que “sempre cumpriu determinações da reclamada mediante remuneração pactuada, preenchendo todos os requisitos do”.referido artigo.



     Em contestação (id. d6e3b94), a reclamada, ora impetrante, conquanto tenha suscitado a necessidade de suspensão do processo a luz da decisão exarada no ARE nº 1.532.603/PR, entendo que não há estrita aderência ao referido paradigma. 



    Isso porque em sua peça alegou que “A relação mantida entre aspartes jamais se revestiu das características previstas no artigo 3º da CLT, pois inexistiam os elementos essenciais da relação de emprego, quais sejam: subordinação,pessoalidade, onerosidade e habitualidade. O Reclamante atuava de forma autônoma,definindo livremente seus horários, podendo recusar serviços e inclusive prestar atividades a terceiros, sem qualquer fiscalização ou ingerência da Reclamada. O ajuste de comissão de 40% (quarenta por cento) sobre os serviços prestados pelo reclamante descaracteriza a relação de subordinação jurídica, revelando cooperação entre as”.partes



    Afirmou, ainda, que “o contrato verbal de parceria, firmado de comum acordo entre as partes, possuía natureza estritamente civil, com rateio de receitas e assunção de riscos exclusivamente pela Reclamada, o que afasta a figura do empregador prevista na CLT. O Reclamante sempre teve plena ciência da forma de atuação e dos ganhos proporcionais à sua produtividade, tendo usufruído dos benefícios de uma remuneração mais elevada e de total autonomia profissional. Com efeito, a Reclamada realizava pagamentos variáveis, que demonstram exatamente a remuneração periódica pactuada, que indicaria os pagamentos pelos serviços prestados. Por isso, a alegação do Reclamante de que não prestava serviços de forma eventual, autônoma e sem subordinação é completamente dissociada da realidade”, concluindo que “fática ausentes os pressupostos fático-jurídicos da relação empregatícia, em especial a ausência de subordinação, requer seja afastada a tese autoral em favor do reconhecimento do vínculo empregatício pelo reclamante, bem”.como anotação de sua CTPS e dos seus reflexos nas verbas trabalhistas”



    Diante do exposto, verifica-se que em nenhum momento a reclamada alega incompetência da Justiça do Trabalho para analisar a questão, não apresenta um contrato civil escrito a fim de que se analise a sua regularidade,tampouco se discutiu o ônus para comprovação das alegações.



    [...]



    Por todos esses fundamentos, em uma análise perfunctória da questão, entendo ausente o fumus boni iuris capaz de empolgar a concessão da decisão liminar, assim como o periculum in mora, em razão do direito constitucional à duração razoável do processo (que deve ser observado quando não há fundamentação idônea para se suspender um processo), razão pela qual INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR (doc. 12, pp. 22-23).



    No caso, as próprias partes da reclamatória trabalhista afirmam que não existe contrato escrito de prestação de serviços, de forma autônoma ou por pessoa jurídica. Assim, não se trata de contratação de pessoa jurídica ou de trabalhador autônomo devidamente formalizado.



    No Tema 1.389 RG/PR, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão dos processos nos quais há contratação por pessoa jurídica ou autônomo, e se discute a existência de fraude no contrato civil de prestação de serviços. Portanto, refere-se a contratos escritos ou minimamente formalizados, com a emissão de notas fiscais, por exemplo. 



    No caso dos autos, não há debate sobre fraude em contrato formalmente firmado entre as partes, pois consta, na base empírica da decisão reclamada, que a relação de trabalho se desenvolveu na informalidade, sem indicação de que tenha existido emissão de documentos fiscais ou previdenciários que poderiam caracterizar a presença de vínculo autônomo. 



    Diante disso, esta controvérsia não tem o mesmo escopo da discussão proposta no Tema 1.389 RG/PR. Não há, portanto, aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão paradigma, sendo, assim, em regra, incabível o manejo da reclamação. No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADC 31/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - Na ADC 31/DF, esta Suprema Corte decidiu que “A regra de responsabilização exclusiva do diretório partidário que, direta e individualmente, contrair obrigação, violar direito, ou, por qualquer modo, causar dano a outrem não ofende o caráter nacional dos partidos políticos, decorrendo logicamente do princípio da autonomia político-partidária e do princípio federativo, com os quais aquela determinação convive harmoniosamente”. (ADC 31/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15/2/2022).



    II - No caso em análise, não houve responsabilização do Diretório Nacional por dívidas decorrentes de multas impostas ao Diretório Estadual do partido, mas somente a determinação de retenção de valores de repasses do fundo partidário ao Diretório Estadual, o que não viola o decidido na ADC 31/DF. 



    III - Não há, portanto, identidade entre a decisão paradigma e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita.



    IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 61.649 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2023).



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR NA ADI 6.129 ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA MATERIAL. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. VERBETE VINCULANTE N. 10 DA SÚMULA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.



    1. Tendo o ato reclamado decidido a controvérsia a partir da análise da legislação ordinária estadual concernente a progressão funcional de servidor público, sem qualquer referência a preceito contido na Constituição do Estado de Goiás, não há estrita aderência com o objeto da ADI 6.129.



    2. É inviável a utilização de reclamação como sucedâneo recursal.



    3. Não há falar em ofensa ao verbete vinculante n. 10 da Súmula nos casos em que resolvida a controvérsia a partir da interpretação de normas infraconstitucionais.



    4. Agravo interno desprovido (Rcl 60.155 AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2023).



    Seguindo a mesma orientação em casos similares, cito: Rcl 75.874 AgR-ED/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 22/4/2025; Rcl 79.967/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27/5/2025; Rcl 80.449/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17/6/2025; Rcl 80.9119/MT, Rel. Min. André Mendonça, DJe 23/6/2025; e Rcl 80.920/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 23/6/2025.



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica prejudicado, portanto, o exame do pedido liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator